Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. R. D. O. - CPF: 072.484.121-04 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001566-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. R. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CIRURGIA – NECESSIDADE IMEDIATA – CONTRATO EM PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – LEI N. 9.656/98 – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – FATOR NÃO IMPEDITIVO - CAUÇÃO – EXIGÊNCIA DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese de cirurgia que precisa ser realizada de imediato, deve ser deferida a tutela para autorizá-la, independentemente do prazo de carência.

A irreversibilidade da medida não impede a sua concessão, já que, se a parte ré for vencedora na demanda, será indenizada pelos prejuízos dí decorrentes.

A exigência de caução é incompatível com o pedido de tutela de urgência em caso de saúde pois impede o seu deferimento ao condicioná-la à segurança do juízo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001566-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: S. R. D. O. representada por sua mãe

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001566-86.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata cirurgia da agravada conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00.

A agravante alega que o contrato está no período de carência e que não há urgência ou emergência para autorizar o procedimento.

Aduz que é necessária a prestação de caução, pois a medida será irreversível em caso de improcedência da demanda.

Defende a legalidade da recusa.

Efeito suspensivo indeferido (id 32813978).

Contraminuta no id 35677951 – pág. 01/05.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001566-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. R. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou a Ação com pedido de tutela de urgência e demonstrou ser beneficiária de plano de saúde da agravante e

que necessitava se submeter a cirurgia de apendicite, pois o quadro estava se agravando. Para isso apresentou Laudo Técnico e Justificativa de Internação (ID 32650518).

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15

Neste caso, as insurgências da agravante não desconstituem as provas e a narrativa trazida da agravada contidas na inicial da lide, em que mostrou que o procedimento cirúrgico tinha de ser realizado com urgência.

O art. 35 da Lei no 9.656/98 dispõe que o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares mesmo antes de cumprido o período de carência, desde que evidencie a situação de emergência ou urgência.

O Conselho Federal de Medicina assim estabelece na Resolução CFM 1.451/95. Confira-se:

Art. 1 – Resolução CFM no 1451/95 (...)

Parágrafo Primeiro – Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo – Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

E mais, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Portanto, a cirurgia de apendicite aguda se enquadra nesses critérios, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para a sua realização, independentemente do prazo de carência.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. [...] Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (artigo 273 do CPC/73) reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
‘lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida’
(REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 06/09/2016, DJe 15/09/2016) (Destaquei) (g.n.). “[...]

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. (...) 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (g.n.).

Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, não é impedimento intransponível à sua concessão, já que, caso a autora seja vencida na demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos daí decorrentes.

No que tange a exigência de caução,
é incompatível com o instituto da tutela de urgência, que consiste na entrega parcial ou total à parte autora da pretensão deduzida em razão do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, se formulou o pedido é porque existe perigo real por eventual demora. Logo, aceitar tal condição seria inviabilizar a própria tutela.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020